Tribunal: TJMT
Processo: 1019275-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019275-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (EMBARGANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISSÃO TÁCITA. REJEIÇÃO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou, por unanimidade, embargos anteriores interpostos em sede de agravo de instrumento oriundo de ação anulatória de citação judicial, na qual se alegava nulidade absoluta do ato citatório e dos atos posteriores vinculados ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2.Examina-se a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto: (i) à eficácia jurídica de manifestação da parte adversa que teria admitido não ser sua a assinatura constante do mandado de citação; (ii) à exigência judicial de produção de perícia técnica frente à postura processual da parte contrária que postulou o julgamento antecipado da lide; (iii) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais suscitados; e (iv) ao indeferimento da conversão do julgamento em diligência para realização de perícia grafotécnica, com suspensão dos atos executivos.

III. Razões de decidir

3.O voto embargado enfrentou integralmente as teses levantadas, assentando que o documento apresentado para sustentar a nulidade da citação, laudo grafotécnico unilateral, carecia de contraditório, não podendo, portanto, ser considerado como elemento suficiente à demonstração da probabilidade do direito.

4.A declaração de terceiros sobre o recebimento da correspondência citatória não representa confissão judicial nem afasta a presunção de veracidade do ato citatório certificado por Oficial de Justiça.

5.A validade da citação exige prova robusta da irregularidade formal do ato, não suprida por manifestação unilateral.

6.A alegação de contradição entre a exigência de produção de prova pericial e o pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela parte adversa foi adequadamente examinada.

7.O juízo de cognição sumária para fins de tutela de urgência não se vincula à estratégia probatória das partes, mas à suficiência da prova produzida, sendo que a decisão colegiada destacou a autonomia e a exigência técnica do juízo provisório sobre a urgência, que não se satisfaz com mera juntada de laudo unilateral.

8.Quanto ao prequestionamento, entendeu-se que, ainda que os dispositivos legais não tenham sido mencionados de forma expressa, as teses jurídicas a eles vinculadas foram apreciadas na fundamentação.

9.O pleito de conversão do julgamento em diligência, formulado de forma subsidiária, foi corretamente rejeitado, porquanto a via dos embargos declaratórios não comporta dilação probatória nem revisão da estrutura procedimental adotada.

IV. Dispositivo e tese

10.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de transcrição literal de dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente enfrentada no acórdão.

2. Laudo grafotécnico unilateral, desacompanhado de contraditório, não é apto a infirmar presunção de validade de citação judicial regularmente certificada.

3. Declarações de terceiros quanto à autoria de assinatura em mandado citatório não configuram confissão judicial da parte e não afastam a necessidade de perícia oficial.

4. A rejeição de pedido subsidiário de produção de prova pericial não configura omissão nem enseja aplicação do art. 938, §3º, do CPC, quando ausente controvérsia fática relevante a impedir o julgamento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 938, §3º, 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por RICARDO JOSÉ KULEVICZ contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 320938399), que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração anteriormente interpostos nos autos do RAI n.º 1019275-61.2025.8.11.0000.

O referido Agravo de Instrumento fora manejado contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, no bojo da Ação de
Querela Nullitatis Insanabilis
(autos n.º 1011199-39.2025.8.11.0003), na qual o ora embargante visa à declaração de nulidade absoluta da citação realizada nos autos da Execução n.º 0002138-07.2007.8.11.0003 e, conseguinte, dos atos praticados no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 1014712-83.2023.8.11.0003.

O Agravo de Instrumento foi julgado em 10/09/2025 (id.

313759375), sendo negado provimento ao recurso e revogada a tutela de urgência anteriormente concedida, ao fundamento de que o laudo grafotécnico apresentado era unilateral e não submetido ao contraditório, sendo, portanto, imprescindível a produção de perícia judicial. Ademais, afastou-se o periculum in mora, diante da antiguidade da execução e da necessidade de segurança jurídica.

Posteriormente, o embargante opôs primeiros embargos de declaração (id. 315882391), alegando omissão quanto à confissão da Embargada (
Solve
) de que a assinatura no mandado de citação não era de sua lavra, mas de terceiros (esposa e filha), o que, nos termos do art. 374, II, do CPC, afastaria a necessidade de prova pericial.

Alegou, ainda, contradição entre a exigência de perícia oficial e a manifestação da própria
Solve
, que, na ação originária, postulou o julgamento antecipado da lide com base nas provas documentais existentes, bem como omissão quanto ao exame do periculum in mora sob a ótica do vício de citação.

Tais embargos foram rejeitados em 09/10/2025, nos termos do acórdão unânime de id. 320938399, com o fundamento de que todas as questões relevantes haviam sido enfrentadas no acórdão embargado e que o embargante visava, na verdade, à rediscussão do mérito, hipótese que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos.

Inconformado, o embargante interpôs os segundos embargos de declaração (Id. 323490361 – protocolado em 20/10/2025), sustentando a persistência de omissões e contradições na decisão embargada.

Alega que o acórdão não enfrentou, de forma adequada, a confissão expressa da parte adversa (
Solve
), no sentido de que a assinatura constante do mandado citatório não pertencia ao embargante, o que, segundo defende, atrairia a presunção estabelecida no art. 374, II, do CPC, dispensando, assim, a produção de prova pericial.

Sustenta, ainda, a existência de contradição entre a exigência judicial de perícia oficial e o pedido da própria embargada de julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que as provas documentais já seriam suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Por fim, aponta omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados como violados, destacando, entre outros, os arts. 239, 280, 300, 374, II, 389, 489, §1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para fins de integração do julgado e prequestionamento expresso. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, §3º, do CPC, para a produção de prova pericial, com a suspensão dos atos executivos enquanto durar a instrução.

Em contrarrazões, SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, requer o não acolhimento dos embargos, por considerá-los manifestamente protelatórios, uma vez que consistiriam em mera reformulação das teses já analisadas e rejeitadas por esta Câmara.

Requereu, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como a imediata certificação do trânsito em julgado e retorno dos autos à origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador

O Embargante opõe os presentes Embargos de Declaração contra o Acórdão que rejeitou os primeiros embargos, insistindo na existência de omissão e contradição no julgado.

No caso, o embargante aponta vícios no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, reiterando argumentos já examinados por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Contudo, em análise detida das razões recursais, constata-se que o objetivo real é modificar o resultado do julgamento, o que se mostra incompatível com a via eleita.

1.Da alegada omissão/contradição sobre a confissão da embargada e probabilidade do direito

A tentativa do embargante, sob a roupagem de vício formal, é rediscutir matéria já apreciada à luz dos elementos constantes dos autos, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao fumus boni iuris e à insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a nulidade da citação, afastando, com fundamentação adequada, a suspensão dos atos executivos.

No que tange à denominada “confissão” da parte adversa, o acórdão foi claro ao consignar que o laudo grafotécnico apresentado é documento unilateral, de eficácia probatória limitada, por não ter sido submetido ao crivo do contraditório. Ainda que a embargada tenha afirmado que o recebimento da correspondência ocorreu por terceiros, tal circunstância não elimina a presunção de validade do ato citatório nem dispensa a produção de prova técnica idônea.

O colegiado também assentou que a suposta admissão não configura reconhecimento expresso da nulidade da citação, tampouco afasta a necessidade de perícia judicial para desconstituir a fé pública da certidão do Oficial de Justiça. A prova pericial foi corretamente exigida, e o documento unilateral não supre essa exigência.

Dessa forma, não há omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão examinou a matéria de forma integral e coerente, rejeitando a tese de confissão como elemento suficiente para comprovação da probabilidade do direito. O que persiste é apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada pela Câmara, e não a existência de vício integrável.

2. Da alegada contradição quanto à exigência de perícia grafotécnica

O embargante afirma que seria contraditório o acórdão exigir perícia grafotécnica para formação do juízo de plausibilidade, quando a parte adversa, na ação originária, teria defendido o julgamento antecipado da lide com base apenas nas provas documentais.

A exigência de prova pericial judicializada, sob o crivo do contraditório, para fins de deferimento de tutela de urgência, não guarda relação direta com o pedido de julgamento antecipado feito pela parte adversa no curso da ação de origem. O juízo de admissibilidade da tutela de urgência é autônomo, provisório e instrumental, exigindo grau de convencimento judicial suficiente sobre a plausibilidade do direito invocado (art. 300 do CPC), o que, no caso dos autos, não se verifica pela mera juntada de laudo grafotécnico unilateral.

O fato de a parte embargada ter alegado a suficiência das provas para o julgamento antecipado da lide não impõe ao Judiciário a obrigação de aceitar, sem contraditório, prova produzida de forma unilateral pela parte contrária, tampouco implica confissão quanto ao mérito da controvérsia.

Tal manifestação deve ser compreendida no contexto da estratégia processual da parte, e não como renúncia tácita ao direito à impugnação da prova técnica, sobretudo quando se trata de questão que exige conhecimento especializado e imparcialidade.

Essa questão foi igualmente enfrentada no acórdão embargado, tendo o Colegiado concluído que:

3. Dispensa de produção de provas

O acórdão embargado se ateve à análise da tutela recursal, examinando a suficiência da prova apresentada para fins de cognição sumária.

Não há contradição entre o fundamento da necessidade de perícia oficial e eventual manifestação anterior da parte, a qual, por si só, não vincula o juízo de cognição sumária nem dispensa o contraditório judicial.

Assim, não há qualquer contradição a ser sanada. A conclusão pela necessidade de perícia judicial decorre da própria natureza da controvérsia e da exigência legal de demonstração robusta do vício alegado, não de manifestação processual da parte adversa.

3. Do alegado prequestionamento e da suposta omissão quanto aos dispositivos legais invocados

De acordo com o embargante, a decisão Colegiada teria sido omissa por não mencionar expressamente os dispositivos legais e constitucionais indicados em suas razões recursais. Contudo, o acórdão examinou de forma suficiente a tese central, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, e solucionou integralmente a controvérsia submetida a julgamento.

A mera ausência de transcrição literal dos artigos citados pela parte não caracteriza omissão, sobretudo quando a matéria jurídica neles contida foi efetivamente apreciada. Os embargos de declaração não se prestam à exigência de resposta pormenorizada a cada dispositivo invocado, mas à integração do julgado quando presente vício relevante, o que não ocorre no caso.

De todo modo, para fins de eventual acesso às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

4.Do pedido subsidiário de conversão em diligência

Por fim, requer o embargante, de forma subsidiária, a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, §3º, do CPC, para a realização de prova pericial grafotécnica, com a consequente suspensão dos atos executivos enquanto perdurar a instrução probatória.

A pretensão, contudo, não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração. A norma invocada aplica-se apenas a situações excepcionais em que seja necessária complementação fática indispensável ao julgamento do recurso, hipótese que não se verifica.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reabrir instrução, alterar a estrutura do julgamento colegiado ou suprir deficiência probatória da parte. O pedido, portanto, mostra-se incompatível com a natureza do recurso.

Restou evidenciado que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as matérias relevantes ao deslinde do recurso originário. Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada que justifique a sua integração ou correção. O recurso, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão anterior, finalidade incompatível com os estreitos contornos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Ricardo José Kulevicz
.

Deixo de aplicar
a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, por não vislumbrar, no caso concreto, evidente intuito protelatório.

Advirto
, contudo, que a interposição de novos embargos com as mesmas teses e nítido propósito de rediscutir matéria já decidida poderá ensejar a aplicação da multa legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025